Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM HORÁRIO ESCOLAR A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DEVER ESTATAL DE GARANTIR ACESSO PLENO À EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CAPACITADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, deferiu tutela antecipada para determinar ao ente público a adoção das providências necessárias à administração, durante o período escolar, dos medicamentos Clorpromazina e Clonidina à segunda autora, criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), conforme prescrição médica. O agravante alega impossibilidade de cumprimento da medida por ausência de funcionários voluntários e capacitados, além de alegar que a negativa não constitui ilegalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão. As agravadas impugnaram o recurso, alegando violação de direitos fundamentais da criança com deficiência e pedindo a condenação do agravante por litigância de má-fé.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado pode ser compelido a garantir, no ambiente escolar, a administração de medicamentos de uso contínuo a estudante com deficiência, mesmo diante da alegada ausência de pessoal capacitado; (ii) estabelecer se a interposição do agravo configura litigância de má-fé.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Constituição Federal, em seu art. 227, impõe ao Estado o dever de assegurar com absoluta prioridade à criança o direito à vida, à saúde e à educação, impondo-se a adoção de medidas concretas que viabilizem a permanência escolar da criança com deficiência.4. O art. 208, III, da CF, garante o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, o qual compreende, quando necessário, cuidados relacionados à saúde no contexto escolar, como a administração de medicamentos.5. A Portaria Conjunta no 19/2017 da Secretaria de Educação do DF prevê expressamente a possibilidade de administração de medicamentos em horário escolar, desde que prescritos por profissional habilitado e autorizados pelos responsáveis legais.6. A ausência de pessoal capacitado ou voluntário não exime o Estado do cumprimento da obrigação, incumbindo à Administração Pública providenciar o treinamento de profissionais, conforme previsão do art. 6o da referida Portaria.7. Não se caracteriza litigância de má-fé a interposição de agravo de instrumento contra decisão concessiva de tutela provisória, por se tratar de exercício regular do direito de recorrer, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 208, III; CPC, arts. 80, VII, 1.007, §1o, e 1.015, I; Portaria Conjunta/DF no 19/2017, arts. 1o e 6o.

(m)